Tribunal: TJSP
Processo: 1022599-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022599-
98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante REINALDO
SAMAJAUSKAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1022599-98.2019.8.26.0114
APELANTE: REINALDO SAMAJAUSKAS
APELADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29583
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE
INTERNAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
URGÊNCIA
CONSTATADA
–
EXCEÇÃO
AO
PERÍODO
DE
CARÊNCIA – COBERTURA DETERMINADA – DANOS
MORAIS INEXISTENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM
PARTE
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 414/417, que
deu pela improcedência de Ação de Obrigação de Fazer que o Autor moveu contra o
Plano de Saúde, rija no argumento de que, embora tenha sido socorrido em sistema de
urgência devido ao AVC sofrido, não houve indicação de UTI.
Inconformado, insurge-se o Autor aduzindo da contradição da r. sentença
quanto aos documentos juntados aos autos, uma vez que restou comprovado que o
Apelante esteve internado na UTI, conforme fls. 49/51, restando demonstrada a
veracidade da urgência, ou emergência, o vínculo contratual e a obrigação da Apelada,
imperiosa a condenação da Ré ao pagamento dos danos morais.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, a insurgência merece acatamento, pesar do zêlo da Autoridade
Judiciária; nem há falar-se em período de carência para hipótese de situação de risco,
matéria fática por sinal nem sequer negada pela parte Requerida - e nessa situação a
emergência deveras supera qualquer alegação de cláusula contratual que impedira o
atendimento, por estar no prazo de não atendimento.
Assim, não há como justificar a recusa perpetrada, verificado o caráter
urgente desse atendimento, consoante documentos de 45/47, de modo que ficou bem
caracterizada a exceção à regra da exclusão contratual. LEGEM HABEMUS, ver o
Art.12 V da Lei 9.656/98.
De aí que deve mesmo a Operadora custear a internação e todos os
procedimentos necessários para o atendimento garantindo-se, assim, o objetivo do
ajuste.
No entanto, o dano moral há de ser rejeitado, pois que qualquer problema
em Contrato não faz exsurgir, automaticamente, o direito à percepção de indenização
que tal, coisa que a mundanidade denomina de INDÚSTRIA DO DANO MORAL; aqui
vê-se que em nenhum momento houve vulneração ao complexo valorativo da pessoa
humana, e a simples e a exegese gramatical do Contrato levada a efeito pela Ré
não é motivo bastante para que se dê guarida à pretensão quanto ao maltratado instituto,
mesmo porque o prejuízo, se existiu, foi sublimado pela rápida intervenção do
Judiciário com a liminar deferida motivos bastantes por que afastada a injustificada
indenização imposta na R. sentença; notar ainda a elevada fixação, que propiciara
manifesto enriquecimento sem causa, coisa que é de profligar.
De resto, considerando o resultado ora proclamado, indevido o brandimento
pelo A. do maltratado instituto, e sem justificativas, tem-se por recíproca a
sucumbência, ficando a cargo de cada parte suas custas e despesas processuais, mais
honorários de R$-1.500,00 para a contrária, ressalvada a gratuidade concedida à
Requerente, cuja insurgência fica rejeitada em razão da divisão dos ônus aqui realizada.
Ante o exposto, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica